Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753391-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RECORRIDO: ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 29, inciso I, e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O recorrente não comprovou o recolhimento das custas do processo, nos termos da norma de regência. No sistema dos Juizados Especiais é inaplicável o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade pela deserção, não conheço do recurso. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito